Tribunal: TJDFT
Processo: 0742290-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. A ação de origem visa a declaração de suspeição do réu para participar do Conselho Fiscal e do julgamento das contas do atual representante legal do Sindicato. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que acolheu a preliminar de incompetência territorial suscitada pelo réu, que reside em outra unidade da federação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber qual é o fundamento legal a ser aplicado ao caso concreto, se a competência ligada ao local de cumprimento da obrigação, ao local do fato ou a do foro do domicílio do réu decorrente de direito pessoal.
III. Razões de decidir
3. Não é hipótese de obrigação contraída por pessoa jurídica em agência ou sucursal (art. 53, inc. III, “b”, do CPC), tampouco de obrigação a ser satisfeita pelo réu (art. 53, inc. III, “d”, do CPC), mas pretensão de natureza eminentemente pessoal, pelo qual a regra de competência é a do domicílio do réu, na forma do caput, do art. 46 do CPC.
4. O requerido demonstrou possuir um único domicílio em outra unidade da federação, tendo ajuizado ação anterior em Brasília por força da regra geral do foro do domicílio do réu (art. 46 do CPC) e da sede da pessoa jurídica (art. 53, inc. III, “a”, do CPC).
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de Instrumento não provido.
Tese de julgamento: “Tratando-se de ação pessoal prevalece a regra geral de competência do foro do domicílio do réu, na forma do art. 6 do CPC.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, 53, inc. III, “a”, “b” e “d”.
Jurisprudência relevante citada: n/a